Tribunal: TJES
Processo: 5000304-48.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-48.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA.
RECORRIDO: JACI JOSE DE SOUZA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000304-48.2022.8.08.0064
Origem
: Juízo de Ibatiba - Vara Única
RECORRENTES
: JACI JOSE DE SOUZA; GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA
RECORRIDOS
: JACI JOSE DE SOUZA; GLOBALK TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. PROBLEMA NÃO REPARADO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO
. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que, no dia 12.04.2021, realizou a compra de um computador no valor de R$ 3.999,99 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) no site das Lojas Americanas. Afirma que o produto apresentou defeito na tela (“chuviscos” e imagem com cores “borradas”). Aduz que enviou o computador à ré para que esta realizasse o conserto, vez que estava na garantia. No entanto, o produto retornou com o mesmo defeito. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). O pedido de dano material foi julgado improcedente. Inconformados, tanto o autor quanto o réu, interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Em seu recurso, a parte autora requer a reforma da sentença para: (i) condenar a ré ao pagamento de danos materiais, sob a alegação de que o produto foi vendido por esta e apenas entregue pelas Lojas Americanas; (ii) majorar o valor da condenação a título de danos morais. A parte ré, por sua vez, requer a reforma da sentença para: (i) afastar a condenação a título de danos morais, vez que não houve falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No tocante ao dano material, é incontroverso o fato de que o computador apresentou defeito e que, mesmo após a manutenção, não houve reparação do produto, de modo que está configurada a falha na prestação do serviços. Resta analisar, portanto, a alegação de responsabilidade da ré. Ao analisar os autos, tem-se que
deve ser afastada a alegação de excludente de responsabilidade da ré, na medida em que se trata de produto por ela comercializado, o que demonstra o evidente benefício econômico auferido a partir da venda do produto. Assim, enquanto integrante da cadeia de fornecimento (sendo, inclusive, também responsável pelo oferecimento de assistência técnica), responde solidariamente pelos vícios que o referido produto apresenta. Destaca-se ainda o fato de as Lojas Americanas não integrarem o polo passivo da demanda, não impedindo a ré, nestes termos, de buscar o regresso contra quem achar de direito. Dessa forma, reforma-se o ato sentencial para condenar a ré ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 3.999,99 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). A fim de se evitar o enriquecimento ilícito, determina-se que a parte autora efetue a devolução do produto objeto da lide a ré. Ademais, tendo em vista que a parte ré deu causa à demanda, deverá providenciar a retirada do produto na residência do autor, no prazo de 20 (vinte) dias.

5. Por fim, a situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano.
E, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO

6.
Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas partes e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ.
Quanto ao recurso da parte autora,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para condenar a parte ré a pagar ao autor o montante de R$ 3
.999,99 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação, devendo a parte ré realizar a retirada do produto da residência do autor no prazo de 20 (vinte) dias.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de
custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)